Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-44.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA. PROTESTO APÓS ACORDO. FORTÚITO INTERNO. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedente o pedido. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) condenar o réu à obrigação de, no prazo de 5 dias, cancelar o protesto indevido do título protocolo n° 1306426, Livro: 2355, folha: 34, Número: 587282, apresentação: 03/05/2022, protestado em 18/05/2022, vencimento: 07/02/2022, no valor de R$24.657,52, data do pagamento: 17/05/2022, título n°00000353533, apresentante: WIP Sociedade de Crédito Direto S.A, credor: CARTÃO BRB S.A, junto ao Cartório do 1° Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto, Registro de Títulos e Documentos do Núcleo Bandeirante – DF, bem como de quitar os respectivos emolumentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 5.000,00; b) condenar a ré à obrigação de compensar danos morais ao autor, mediante pagamento da quantia de R$ 4.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a contar desta data (STJ, súmula 362) e acrescida de juros legais moratórios de 1% a.m., a contar da data da citação”.

2. Na origem a recorrida ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento de taxas e emolumentos inerentes ao protesto indevido de débito, a promover a baixa do aludido protesto e ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que tinha uma dívida em face da ré que foi renegociada em 29/04/2022. Constou do instrumento de renegociação de débito o pagamento de entrada de R$ 1.300,00 em 03/05/2022 e do remanescente em 12 parcelas mensais. Afirmou que houve o protesto da dívida renegociada no dia 18/05/2022 e que o título foi apresentado ao Cartório de protesto em 03/05/2022, antes mesmo do vencimento do prazo para o pagamento da entrada. Alegou que no momento do protesto não havia dívida exigível em aberto.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 42690392 a 42690395). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 42690404).

4. Em suas razões recursais, o réu afirma que o quantum fixado foi excessivo, que o protesto realizado indevidamente decorreu de “erro justificável” e não configura fato passível de indenização por dano material. Requer a reforma da sentença para fixação da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. São incontroversas a ausência de débito vencido ao tempo do protesto em face de renegociação da dívida e a ilegalidade do protesto. O protesto de dívida inexigível (a despeito de existente) configura dano moral in re ipsa. É irrelevante para a condenação o erro cometido pelo fornecedor ser “justificável” ou não, em virtude sua responsabilidade objetiva por fortuito interno.

7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.